Tribunal: TJDFT
Processo: 0714270-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO STJ. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVACAP. EMPRESA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. RITO DOS PRECATÓRIOS. APLICABILIDADE. ADPF No 949/DF. OBRIGATÓRIA OBSERVÂNCIA. OMISSÕES SANADAS. PROVIMENTO. AUSÊNCIA DE EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de novo julgamento dos embargos de declaração opostos pela parte agravada, em razão do provimento do REsp no 2.183.854, no qual o STJ determinou a reanálise das questões suscitadas pela embargante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise das omissões alegadas pelo embargante no acórdão embargado, incluindo: (i) prevenção e fato novo superveniente quanto à alegação de prevenção; (ii) impacto do julgamento do Tema 865/STF e a incidência da ADPF no 949/DF; (iii) intempestividade da impugnação da executada (Novacap) no Juízo originário; e, (iv) suposta alteração das bases fáticas que motivaram o provimento da ADPF 949.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Prevenção: Já decidida e preclusa, não sendo possível sua rediscussão.
4. Tema 865/STF x ADPF 949/DF: O Tema 865/STF aplica-se à desapropriação direta, enquanto o caso em exame trata de desapropriação indireta, tornando inaplicável a tese fixada pelo STF no caso concreto.
5. Intempestividade: O juízo de origem postergou a análise da impugnação da NOVACAP, inviabilizando o exame da questão nesta instância, sob pena de supressão de instância.
6. Modificação das bases fáticas da ADPF 949: O argumento da embargante visa, na realidade, desconstituir a decisão do STF na ADPF 949, o que não é cabível na via eleita.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para sanar as omissões, sem conferir-lhe efeitos infringentes, mantendo incólume o acordão embargado.
Tese de julgamento: “Embargos de declaração não são via adequada para reexame da matéria já apreciada ou para inovação/modificação do julgado.”
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s): CPC, arts. 930, parágrafo único; 523, 525, 1.022 e 1.025.
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s): STF, RE 922144, Relator(a): Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, julgado em 19-10-2023, processo eletrônico repercussão geral - mérito dje-s/n divulg 06-02-2024 public 07-02-2024; ADPF 949, relator(a): Nunes Marques, Tribunal Pleno, julgado em 04-09-2023, processo eletrônico dje-s/n divulg 21-09-2023 public 22-09-2023; RE n. 1.824.940/RJ, Relator: Herman Benjamin, Segunda Turma, data de julgamento: 17.10.2019, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 29.10.2019; TJDFT, Apelação Cível n. 00460263720038070016, Relator: César Loyola, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 2.12.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 15.12.2020; Agravo de Instrumento n. 07274129220208070000, Relator: Hector Valverde Santanna, Quinta Turma Cível, data de julgamento: 21.10.2020, publicado no Diário da Justiça Eletrônico: 9.11.2020.